Tribunal: TJDFT
Processo: 0718756-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718756-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO, RENATO FERREIRA MOURA FRANCO, LUCIANA PADILLA GUARDIA PACIENTE: VINICIUS AUGUSTO SIMOES, SUZANE CARVALHO FERREIRA SIMOES AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VINÍCIUS AUGUSTO SIMÕES e SUZANE CARVALHO FERREIRA SIMÕES, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Criminal de Brasília/DF que, nos autos da ação penal no 0716778-29.2023.8.07.0001, recebeu a denúncia contra os pacientes, dando-os como incursos nas penas do art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.613/98 (lavagem de dinheiro) e artigo 2o da Lei no 12.850/13 (associação criminosa). Alega, em síntese, que a denúncia é flagrantemente inepta, tanto do ponto de vista material como formal. Aponta que a denúncia seria materialmente inepta, porque foi lastreada exclusivamente em informações oriundas de Relatório de Inteligência Financeira, a qual, por se tratar de meio de obtenção de prova, não pode embasar exclusivamente uma denúncia penal. Discorre que a denúncia é formalmente inepta, em razão de atribuir aos pacientes a prática do crime de lavagem de dinheiro, sem, no entanto, descrever as operações que caracterizariam o delito, ou demonstrar a origem ilícita dos valores supostamente lavados, limitando-se a utilizar expressões como “movimentações financeiras atípicas”, e indicar genericamente o crime antecedente. Ainda em relação ao tópico, pontua que a denúncia não descreve os elementos típicos do crime de organização criminosa, repetindo os termos da inicial acusatória quanto ao crime de lavagem de dinheiro, baseando-se no fato de que os pacientes possuem relação de parentesco com o suposto líder da organização criminosa. Argumenta que o crime de lavagem de dinheiro pressupõe um nexo causal com um crime antecedente, tendo a denúncia apontado, de forma genérica, a ocultação e dissimulação de valores provenientes de crimes de estelionato, praticados entre os crimes de 2022 e 2023, sem a demonstração de uma relação entre as condutas. Argui que ao receber a denúncia, o Juízo a quo causou constrangimento ilegal aos pacientes, ao iniciar a instrução criminal em face de peça acusatória que não atenderia os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal. Narra que a instrução criminal está próxima de seu encerramento, estando pendente apenas uma audiência para a oitiva de inquirição de testemunhas de defesa e interrogatório dos réus, que foi designada para o dia 09/06/2025. Dessa forma, pede liminarmente o sobrestamento da ação penal originária (no 0716778-29.2023.8.07.0001), até o julgamento do mérito do presente writ. No mérito, requer a concessão da ordem para trancar a ação em face de inépcia material da denúncia, ou, subsidiariamente, a anulação da ação penal desde o início, por inépcia formal da inicial acusatória. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Em consulta aos autos da ação penal originária (no 0716778-29.2023.8.07.0001), verifica-se que os pacientes foram denunciados, com outros corréus, em 10/05/2024, pela prática dos crimes de lavagem de capital e organização criminosa, nos seguintes termos (id. 196893030 dos autos de origem): No período de agosto de 2019 a maio de 2024, no Distrito Federal e em todo o território nacional, os denunciados, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, promoveram, constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa, estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, informalmente, com o objetivo de obter diretamente vantagem econômica, mediante a prática de crimes de estelionato, mediante fraude eletrônica, praticada por meio de contatos telefônicos, sites, e-mail e pelo aplicativo WhatsApp, que geraram um prejuízo de pelo menos R$ 470 mil a 11 (onze) vítimas no DF. O grupo criminoso era sediado em São Paulo, mas atuava em todo o território nacional, induzindo e mantendo vítimas em erro por meio do golpe conhecido como “falso site de leilões de carros”. Para a consecução da fraude, os denunciados criavam sites falsos de leilões de veículos, cujos endereços (nome do domínio) e layout eram muito semelhantes a sites de empresas reais, e realizavam a mudança da extensão do domínio de “.com.br” para “.net” (conforme documento de ID 156045188 e relatório de ID 195932957, p. 13/16). As vítimas acessavam os sites falsos e estabeleciam contatos telefônicos com o grupo criminoso, sendo orientadas a se cadastrarem no site e enviarem documentos pessoais ao grupo por e-mail, whatsapp ou pelo site. Em seguida, eram orientadas a acessar o lote de interesse com login e senha, habilitar-se para o leilão e oferecer um lance (relatório de ID 195933263, p.9). Após essas etapas, os ofendidos recebiam, por e-mail ou whatsapp, uma confirmação de que seu lance havia sido o vencedor (documento de ID 156045190), além dos dados da conta bancária para transferência do valor do veículo supostamente arrematado. Os criminosos ainda solicitavam que as vítimas enviassem, por meio eletrônico, o respectivo comprovante de pagamento (e-mail de ID 156045192). Após, os denunciados encaminhavam ao ofendido, por via eletrônica, um termo falso de arrematação do automóvel e uma nota fiscal falsa (ID 156045191). Por fim, interrompiam os contatos sem a entrega do veículo. As investigações identificaram inicialmente 11 ocorrências policiais no DF com o mesmo “modus operandi” vinculados ao site falso (...) e, posteriormente, foram localizadas outras 50 (cinquenta) ocorrências policiais vinculadas a esse grupo criminoso no DF. Para as atividades criminosas, os líderes LUCAS e CAIO e a gerente do grupo MIRELLA alugavam uma sala comercial em São Paulo, onde montavam uma central para a prática dos golpes em nível nacional. Nessa sala, instalavam estações de trabalho com dezenas de terminais telefônicos fixos, cada um vinculado a uma empresa falsa de leilão cujo nome era indicado no respectivo visor, além de diversos computadores, aparelhos celulares e documentos com informações a serem repassadas às vítimas durante os contatos telefônicos (vídeo de ID 195932020 e relatório de ID 195933263). Para despistar a atuação policial, a organização criminosa mudava constantemente de endereço, sendo identificadas pelo menos três salas alugadas em São Paulo em períodos distintos nos seguintes endereços: (...), onde os mandados de busca e apreensão foram cumpridos (AAA 64/2024 - 9a DP - ID 195217312 e relatório de ID 195932958, p.6). Além disso, os líderes da organização criminosa contratavam serviços informáticos de armazenamento de dados em nuvem privada virtual (VPS – Virtual Private Service), pelo provedor H, nos quais foram localizadas notas fiscais falsas de arrematação de veículos em nome de vítimas, fotos de comprovantes de pagamentos, termos de arrematação falsos, documentos pessoais de várias pessoas e fotos de sites clonados, conforme Laudo de Perícia Criminal de ID no 70.303/2023 (ID 188867252). As investigações também identificaram uma conta de e-mail criada pela organização criminosa em 13 de agosto de 2019 (provável data de início da atuação) com o endereço (...) para concentrar as tratativas, contatos e documentos relacionados aos serviços de informática, provedores de hospedagem, provedores de acesso à internet, servidores virtuais e outras contratações (relatório de ID 195932957). O grupo criminoso atuava por meio de cerca de 540 (quinhentos e quarenta) domínios hospedados pela empresa H, dentre eles: (...), cuja divulgação era impulsionada pelo envio de mensagens em massa, de forma automática. pela empresa de marketing contratada, denominada XXX (relatório de ID 195932957). Pelo extenso período de atuação do grupo (pelo menos 05 anos), grande número de domínios de sites de leilões falsos criados, valor dos veículos supostamente vendidos pela internet e pelo impulsionamento em massa na divulgação desses sites, é possível avaliar a vultosidade dos prejuízos causados às vítimas em todo o Brasil. A estrutura e divisão de tarefas da organização criminosa eram as seguintes: (...) 4. NÚCLEO DE LAVAGEM: LUCAS, SUZANE e VINÍCIUS O denunciado LUCAS era quem coordenava o núcleo de lavagem. Suas ações criminosas praticadas com o fim de branqueamento dos valores obtidos pela organização criminosa foram descritas no item 01 acima. A denunciada SUZANE é esposa do líder LUCAS SIMÕES, suas contas bancárias eram usadas para recebimento de valores ilícitos decorrentes dos crimes praticados pela organização criminosa. As movimentações bancárias atípicas em suas contas bancárias e a aquisição de patrimônio incompatível com a renda, identificadas no relatório de ID 195932956, demonstram que SUZANE tinha conhecimento da origem ilícita dos valores e, ainda assim, cedia suas contas bancárias para transferência de quantias, contribuindo para a lavagem dos ativos. Foram identificados pagamentos de boletos por parte de LUCAS em benefício da própria esposa SUZANE, no valor de R$ 44.526,87 de forma fracionada, em 9 pagamentos, conforme relatório de análise financeira de ID 195932956, uma forma suspeita de transferências de recursos entre um casal. Além disso, houve comunicações por parte de cartórios de registros de imóveis e de registros de títulos e documentos ao COAF envolvendo operações suspeitas de lavagem de dinheiro por parte de LUCAS e SUZANE nas quais o valor fiscal declarado foi bem inferior ao valor de alienação, conforme relatório de ID: 195932956 , p.12. Em relação ao denunciado VINÍCIUS, ele é irmão do líder LUCAS SIMÕES e também apresentou movimentações financeiras atípicas realizadas no período de 18/05/2021 a 11/11/2021, no valor de R$ 872.918,00, sendo o montante a crédito no valor de R$ 492.940,00. Verificou-se então a incompatibilidade entre a renda média mensal declarada de VINÍCIUS, qual seja, R$ 22.247,09 e o volume transacionado a crédito no período analisado. VINÍCIUS é proprietário da empresa D&amp;L REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 443442590001-25, que não possui funcionário cadastrado no CAGED e apresenta o mesmo capital social, mesmo e-mail relacionado, mesmo contador e mesmo número de telefone (11)9951-4287 vinculados à empresa 3L S REFORMAS E CONTRUÇÕES LTDA, CNPJ 47318136000108, pertencente a LUCAS FERNANDO SIMÕES. Pelo sequestro judicial, foi possível localizar em contas de titularidade de VINÍCIUS e de sua empresa D&amp;L REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA o valor aproximado R$ 940mil. Tais valores são absolutamente incompatíveis com ocupação e renda declarada, o que demonstra serem suas contas utilizadas para lavagem de ativos financeiros decorrentes dos lucros obtidos com os golpes. DO CRIME DE LAVAGEM DE ATIVOS FINANCEIROS No período compreendido entre os anos de 2020 e 2023, em Brasília-DF e em todo o território nacional, os denunciados LUCAS, SUZANE e VINÍCIUS, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, ocultaram e dissimularam a origem, localização, disposição, movimentação e propriedade dos valores provenientes, direta e indiretamente, dos crimes de estelionato mediante fraude eletrônica, descritos como fatos 02 a 12, acima. A ocultação e a dissimulação ocorreram por meio de transferências sucessivas das quantias ilícitas para várias contas bancárias de diversos titulares. Parte dos valores eram sacados em espécie e retornavam para o denunciado LUCAS ou transferidos em favor de SUZANE, VINÍCIUS e das empresas 3L S REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA e D&amp;L REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA, visando dificultar o rastreamento e ocultar os beneficiários finais das quantias. As transferências bancárias sucessivas e os saques em espécie dos valores pagos pelas vítimas dos crimes de estelionato qualificado (fatos 02 a 12) foram pulverizados da seguinte forma, conforme dados extraídos do relatório de ID 195932959: (...) A análise dos dados acima permite identificar condutas típicas de lavagem de ativos, pois além da utilização de diversas contas bancárias de diferentes titulares para transferências de valores ilícitos, visando o afastamento da origem e a ocultação do real titular, as transações são fracionadas em quantias mais baixas para evitar a detecção de atividades suspeitas pelos bancos e pelo COAF (técnica da estruturação ou “smurfing”). Após as sucessivas transferências bancárias, os valores retornavam para os denunciados LUCAS, SUZANE e VINÍCIUS (etapa da colocação) por meio de depósitos em espécie, pagamentos de boleto em que figuravam como beneficiários e por transferências eletrônicas em valor total incompatível com o patrimônio. A título exemplificativo, na análise da conta bancária do titular ALLAN DOS SANTOS DA SILVA, foram verificados créditos de R$ 318.975,03, dos quais R$ 302.810,00 foram objeto de 300 saques em espécie em terminais do Banco 24 horas, conforme relatório de ID 195932959. Por outro lado, na conta bancária de LUCAS, houve 140 depósitos no valor total de R$ 301.100,00 (trezentos e um mil e cem reais), sendo que 139 deles foram decorrentes de transações aparentemente em espécie e 01 (uma) transação, também em espécie, foi objeto de comunicação específica em razão do alto valor individual, qual seja, o de R$ 70.000,00, conforme Relatório de Análise Financeira de ID 19593956. Esses valores movimentados mostram-se incompatíveis com a atividade profissional e a renda declarada de LUCAS, que figura como eletricista com renda de R$ 9.500,00, mas reside em condomínio de luxo em São Paulo e adquiriu um JET SKY, pelo valor de R$ 95 mil na empresa JET CRAZY COMERCIAL LTDA (relatório de ID 195932956). Além disso, LUCAS figura como sócio da empresa 3L S REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 47318136000108, que não possui funcionário registrado no CAGED, aparentando ser fictícia. Além disso, essa empesa possui o mesmo capital social, mesmo e-mail relacionado, mesmo contador e mesmo número de telefone da empresa D&amp;L REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA, pertencente ao denunciado VINÍCIUS. O denunciado VINÍCIUS também apresentou movimentações financeiras atípicas realizadas no período de 18/05/2021 a 11/11/2021, no valor de R$ 872.918,00, sendo o montante a crédito no valor de R$ 492.940,00, conforme relatório de ID 195932956. Pelo sequestro judicial, foi possível localizar em contas de titularidade de VINÍCIUS e de sua empresa D&amp;L REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA o valor aproximado R$ 940 mil. Tais valores são absolutamente incompatíveis com ocupação e renda declarada. Além disso, VINÍCIUS recebe e transfere valores para LUCAS, o que demonstra serem as contas bancárias dele e de sua empesa D&amp;L REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA utilizadas para lavagem de ativos financeiros decorrentes dos lucros obtidos com os golpes. Em relação à denunciada SUZANE, foram identificadas movimentações financeiras atípicas em suas contas bancárias e a aquisição de patrimônio incompatível com a renda, conforme relatório de ID 195932956, o que evidencia que ela tinha conhecimento da origem ilícita dos valores contribuía para a ocultação e dissimulação da origem ilícita ao ceder suas contas bancárias para transferência de quantias indevidas. Foram ainda identificados pagamentos de boletos por parte de LUCAS em benefício da própria esposa SUZANE, no valor de R$ 44.526,87 de forma fracionada, em 9 pagamentos, conforme relatório de análise financeira de ID 195932956, o que demonstra o emprego da técnica de lavagem de ativos da estruturação para transferências dos recursos entre o casal. Houve, ainda, comunicações por parte de cartórios de registros de imóveis e de registros de títulos e documentos ao COAF envolvendo operações suspeitas de lavagem de dinheiro por parte de LUCAS e SUZANE nas quais o valor fiscal declarado foi bem inferior ao valor de alienação, conforme relatório de ID: 195932956,.12. A denúncia foi recebida em 14/05/2024, e o seu aditamento em 15/05/2024. Inicialmente, destaco que o paciente VINÍCIUS AUGUSTO SIMÕES já impetrou Habeas Corpus perante esta eg. 1a Turma Criminal, distribuído sob o no 0733104-33.2024.8.07.0000, sob a Relatoria do Des. Asiel Henrique de Sousa, ocasião em que sua Defesa sustentou a ausência de indícios de materialidade e autoria para o recebimento da denúncia. A argumentação foi rejeitada nos seguintes termos (acórdão 1914187, fls. 3/4): Nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, bem como quando o fato narrado evidentemente não constituir crime. O Juízo de admissibilidade da acusação restringe-se à análise da prova de existência do crime e aos indícios de autoria, requisitos exigidos para o oferecimento da denúncia No presente caso, a denúncia descreve os fatos com suas circunstâncias, em consonância com os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Muito embora o habeas corpus não seja a via adequada para análise de prova, não se verifica demonstração de inexistência de indícios de autoria, fazendo-se necessário o devido processo legal, com a adequada dilação probatória, ocasião em que poderá ser produzida provas pela defesa sobre a inocência do paciente. Reitere-se que a discussão sobre a existência de provas suficientes da autoria pelo paciente refere-se à matéria alheia ao objeto do presente remédio constitucional Pois bem. Diz o artigo 41 do Código de Processo Penal: Art. 41 do CPP - A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Conforme sedimentado na doutrina e jurisprudência, a denúncia não precisa apresentar provas conclusivas, bastando para o seu recebimento que haja indícios suficientes aptos a justificar a instauração da ação penal. Ainda, não precisa se ater à análise minuciosa dos fatos apurados, pois a instrução criminal é o momento adequado para a produção de provas mais robustas, que possam eventualmente levar à condenação do acusado. Por oportuno, o trancamento da ação penal é medida excepcional, que somente se justifica diante da ausência total de indícios de autoria e da materialidade, o que não se verifica no presente caso. Nesse sentido, destaco recente julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SÓCIO ADMINISTRADOR DE PESSOA JURÍDICA. ART. 334, § 1o, C CÓDIGO PENAL, NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 13.008/14. DENÚNCIA. IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIRO. AÇÃO PENAL PÚBLICA INSTAURADA. PRETENSÃO POR SEU TRANCAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. É certa, ainda, a possibilidade do referido trancamento nos casos em que a denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, o que não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade. (...) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 149.650/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.) (grifo nosso). No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, entendo que o caso em análise impõe uma prévia cautela desta julgadora antes de deliberar sobre a matéria, em especial ao considerar que a decisão monocrática (id. 71732307), ao contrário do apontado pelos impetrantes, a princípio, apresentou-se clara e fundamentada, expondo o Juízo a quo seu entendimento para recebimento da denúncia de forma concisa, circunstância que não caracteriza ausência de fundamentação, negativa de prestação jurisdicional ou violação ao art. 93, inciso IX, da CF e aos princípios do contraditório ou ampla defesa, a teor do entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 736.181/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). Além disso, ao ratificar os termos do recebimento da denúncia, o Juízo apontado como coator entendeu restarem presentes os requisitos do art. 41 do CPP, sobretudo haver justa causa (indícios de autoria e materialidade) apta a amparar a inicial acusatória. Demais disso, em consulta junto ao Pje (1a instância), em relação à ação penal de origem, verifica-se que a audiência de instrução que seria realizada no dia 09 de junho de 2025 foi cancelada, em razão de ter sido decretada a quebra do sigilo bancário de todos os acusados, no período de 1o/09/2019 a 1o/05/2024, evitando-se eventual prejuízo ao direito de defesa dos acusados. Assim, por não verificar, em princípio, qualquer ilegalidade apta a ensejar o trancamento da ação penal, em face da inépcia da denúncia, e considerando que a audiência mencionada pelos impetrantes, que seria realizada em 09/06/2025, foi cancelada, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Com as informações, dê-se vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora